Tribunal: CARF
Processo: 12448.921078/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921078/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.224 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE ANÁLISE DO CONTEXTO CONTÁBIL. DARF ANTERIORMENTE
VINCULADA A PAGAMENTO. DESNECESSIDADE.
A autoridade administrativa não tem a obrigação de demonstrar o contexto
contábil da formação dos créditos e débitos tributários, objetos da
compensação, quando seja claramente demonstrado que não haveria direito
creditório, bastando, para tanto, fundamentar sua decisão, de forma que seja
compreensível o motivo para a não homologação da compensação pretendida.
COMPENSAÇÃO. RETIFICADORA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL NECESSÁRIA.
Depois de iniciado o processo administrativo fiscal há necessidade de
apresentação de documentação que comprove a certeza e liquidez de crédito a
ser utilizado em compensação, não bastando a mera retificação da(s)
declaração(ões).
MATÉRIA
NÃO
ARGUIDA
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO.
TRÂMITE
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Não cabe análise de matérias preclusas, de acordo com o art. 17 do Dec.
70.235/72. É também fundamento para a negativa a observância do trâmite
processual, pois o CARF não pode se portar como órgão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO, ao recurso voluntário, mantendo a decisão a quo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921078/2012-31
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921078/2012-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 83-94 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/RPO (fls. 65-71), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 11 e docs. anexos), de forma
a indeferir pedido de compensação, mantendo, assim, a decisão da autoridade administrativa.

I.
PER/DCOMP e Despacho Decisório (DD)
2. Por meio da PER/DCOMP n° 17257.95697.280311.1.3.04-1984, a
Contribuinte intentou efetuar compensação de débitos do IRPJ no valor total de R$ 70.484,00 (fl.
7). Após análise da declaração, a autoridade administrativa emitiu despacho decisório (fl. 8), no
qual informou à Declarante que, em virtude da inexistência de crédito, sua declaração não fora
homologada. Além da não homologação, informou o agente fiscal os valores a serem pagos.

II. Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
3. Irresignada com o DD, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, no qual explica a origem do crédito e informa que a DARF foi indevidamente
vinculada ao IRPJ do 1o trimestre de 2009, através da DCTF de Junho de 2009. Informou ainda
que para desvincular o DARF, foi transmitida DCTF retificadora em 23/11/2012. Juntou cópias
da DIPJ, DARF, PER/DCOMP e das duas DCTF. Diante do exposto requereu a homologação da
declaração de compensação.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
O fundamento da decisão estaria no pressuposto da necessidade de certeza e liquidez do crédito
para sua compensação. Uma vez que à época da apresentação da DCOMP não havia certeza e
liquidez, então não haveria direito à compensação. A decisão consignou ainda que mesmo que
apresentada a DCTF retificadora, não é ela suficiente para dar certeza e liquidez ao crédito,
devendo haver a apresentação de documentação robusta para tanto.

III. Recurso voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) não teria a autoridade administrativa,
nem a DRJ, analisado o contexto contábil formador dos créditos e débitos; b) não teria havido a
análise de todos os argumentos apresentados pela Contribuinte em sua Manifestação, faltando
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921078/2012-31

motivação para a negativa; No Mérito, c) a incidência de multas e juros é superior ao previsto
legalmente. Afirma que a multa é inexigível, tendo em vista as alegações anteriores. Tendo em
vista o exposto, requereu a homologação da declaração de compensação e a consequente
nulidade das notificações. Requer ainda a não aplicação da multa nem da Selic
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 77 – 01/07/19), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 80 – 19/07/19), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
V. Análise do contexto contábil e dos argumentos da MI
10. A Recorrente alega que não teria havido análise do contexto contábil por
parte da autoridade administrativa, ou seja, dos períodos anteriores ou posteriores aos indicados
nas PER/DCOMPs, as quais estariam corretas. Alega ainda que a falta desta análise acarreta
ausência de motivação para a decisão administrativa.
11. Não se vislumbra qualquer equívoco na análise da autoridade administrativa,
uma vez que a mesma está adstrita a averiguar os créditos e débitos objetos da declaração de
compensação. Para fazer isto, não há necessidade de demonstração do contexto contábil que teria
formado os créditos e débitos a serem compensados, mas tão somente a fundamentação para o
despacho, até porque a análise contábil, em regra, é feita pelo sistema, que computa as
informações lançadas pelos contribuintes. No caso, foi constatado que o DARF estaria vinculado
a débitos, bastando este argumento para a não homologação. Com base nisto, percebe-se que a
atuação do agente fiscal foi condizente de acordo com o requerimento e com a legislação.
12. Igualmente foi a atuação da DRJ, a qual abordou todos os argumentos
apontados pela Contribuinte, sendo que a fundamentação da decisão se concentrou nos requisitos
previstos pelo art. 170 do CTN, que são certeza e liquidez. Assim, entende-se que não houve
ausência de motivação, ou, ainda que não levantado pela Recorrente, limitação ao contraditório e
à ampla defesa.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921078/2012-31

13. Com base no Acórdão recorrido, o problema girou em torno da ausência de
comprovação por parte da Recorrente da existência e do direito ao crédito, uma vez que não é
suficiente apenas a retificação da DCTF para conferir a ele certeza e liquidez. Contudo, tal
questão foi abordada de maneira superficial pela Requerente em seu Recurso, o qual também não
continha documentos que pudessem justificar a reforma do Acórdão da DRJ. A decisão da DRJ
encontra fundamento ao indicar a ausência de comprovação, pois a mera apresentação de
retificadora não é suficiente para justificar a homologação de compensação, depois de iniciado o
processo administrativo fiscal.

MÉRITO
VI. Multa, juros e preclusão
14. Alega também a Contribuinte que as multas e juros, comunicadas a ela em
virtude da não homologação, estariam em desconformidade com a legislação.
15. É de se ressaltar que tal argumento não foi abordado na Manifestação de
Inconformidade da Recorrente, fazendo assim, nos termos do art. 17 do Dec. 70.235/72, incidir a
preclusão sobre tal matéria, não podendo, também, este Conselho desconsiderar o trâmite
processual e analisar matéria não analisada no primeiro grau.

VII. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital